Tribunal: TJPA
Processo: 0867004-97.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867004-97.2018.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. IPVA E MULTAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento contra o Estado do Pará e o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA), visando à decretação da ilegalidade da cobrança do IPVA e à anulação dos débitos tributários e infrações de trânsito vinculadas a veículo financiado.

2.
A instituição financeira sustenta que o contrato de financiamento foi firmado mediante fraude, pois o verdadeiro adquirente indicado como comprador, nega ter realizado a contratação.

3.
A sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da BV Financeira para pleitear a anulação dos débitos tributários e infrações de trânsito, por não ser a proprietária do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a BV Financeira possui legitimidade ativa para postular a anulação dos débitos de IPVA e multas vinculadas ao veículo; e (ii) verificar se a ausência de pedido expresso de anulação do contrato de financiamento impede o acolhimento da pretensão da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A instituição financeira possui legitimidade ativa para ajuizar ação visando à anulação dos débitos tributários e infrações de trânsito decorrentes da contratação fraudulenta, pois detém a posse indireta do bem na condição de credora fiduciária, conforme previsto na Lei Estadual nº 6.017/1996 e no art. 1.361 do Código Civil.

6.
A responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA recai sobre o credor fiduciário, sendo este equiparado ao proprietário para fins tributários, nos termos da legislação estadual.

7.
A ausência de pedido expresso de anulação do contrato de financiamento impede a concessão da tutela requerida, uma vez que a comprovação da fraude é elemento essencial para justificar a exclusão da responsabilidade tributária.

8.
A inexistência de provas nos autos sobre a fraude alegada inviabiliza a concessão do pedido, uma vez que o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos pressupõe a anulação do negócio jurídico fraudulento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A instituição financeira detém legitimidade ativa para pleitear a anulação de débitos tributários e infrações de trânsito decorrentes de contrato de financiamento fraudulento, pois é possuidora indireta do bem e equiparada ao proprietário para fins tributários.

2.
A ausência de pedido expresso de anulação do contrato de financiamento impede o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos de IPVA e multas vinculadas ao veículo.

3.
A comprovação da fraude na contratação é condição essencial para afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CC, art. 1.361; Lei Estadual nº 6.017/1996, arts. 1º, 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS (IPVA) E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, que move em face do ESTADO DO PARÁ e do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA.

Alega a parte apelante que celebrou contrato de financiamento de veículo com um terceiro que, posteriormente, constatou-se tratar-se de um caso de fraude. Relata que, em razão da fraude, o veículo foi registrado em nome de Francisco Teixeira da Silva Filho, que teve seu nome vinculado ao bem sem que tenha realizado a contratação do financiamento. Sustenta que, em decorrência da irregularidade, foram lançados débitos tributários referentes ao IPVA e multas de trânsito em nome da instituição financeira e do terceiro fraudado.

Afirma que buscou administrativamente a retificação dos registros junto ao DETRAN/PA e à SEFAZ/PA, no entanto, não obteve êxito, razão pela qual ajuizou a presente ação visando à anulação dos débitos e ao cancelamento do registro do veículo.

Destaca que o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo e que, no caso, tanto a instituição financeira quanto o terceiro supostamente proprietário foram vítimas de fraude, não sendo legítima a cobrança do tributo e das infrações.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos da apelante, sob o fundamento de que o tributo incide sobre a propriedade do bem e que a instituição financeira, na qualidade de credora fiduciária, ostenta a propriedade resolúvel do veículo, razão pela qual seria responsável pelo pagamento do IPVA e demais encargos vinculados ao bem.

Em suas razões de apelação, BV FINANCEIRA S.A. sustenta que a decisão deve ser reformada, pois a manutenção dos débitos viola princípios fundamentais como a legalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Defende que, se o contrato de financiamento foi firmado mediante fraude, não há que se falar em propriedade fiduciária legítima, devendo ser corrigidos os registros administrativos e canceladas as cobranças indevidas.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o cancelamento do registro do veículo, a anulação dos débitos tributários de IPVA e das infrações de trânsito lançadas indevidamente, bem como a exclusão do nome da instituição financeira e do terceiro fraudado de quaisquer cadastros de inadimplentes relacionados ao caso.

As contrarrazões foram apresentadas no id-

14349317 - Pág. 01/19 e no id-

14349319 - Pág. 01/05.

O Ministério Público apresentou parecer opinado para que a apelante seja intimada para recolher em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção, e caso preparado o recurso, seja preliminarmente acolhida a legitimidade
ativa ad causam
e no mérito desprovida a apelação.

É o relatório.

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida, pois verifico que a apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal, face o pagamento do preparo no id-14349313-pag. 01/02.

No mérito, entendo que em parte assiste razão ao apelante. Vejamos.

A apelante ingressou com a ação consignado uma suposta existência de fraude em contrato firmado de financiamento, pois alega que o contrato foi firmado com Edvam Damasceno Fernandes, mas que, posteriormente, verificou-se que o negócio jurídico estava maculado por fraude, sendo que o verdadeiro Edvam Damasceno Fernandes alegado que não realizou tal contratação, e que ambos teriam sofrido prejuízos em razão do lançamento de tributo IPVA e a imposição de multas junto ao DETRAN e SEFAZ, em razão de infrações de trânsito praticadas pelo atual condutor do bem.

Nestas circunstâncias, não resta dúvida que a instituição financeira tem legitimidade ativa
ad causam
para o ajuizamento da ação com a finalidade de evitar os prejuízos advindos da contratação fraudulenta, pois se encontra na iminência de sofrer prejuízos decorrentes da contratação.

A responsabilidade solidária pelo pagamento dos impostos é atribuída tanto ao titular do domínio, como também ao possuídos a qualquer título, encontra-se na Lei Estadual nº 6.017/96, que estabelece ser o credor fiduciário o possuidor indireto do bem, assim como, credor responsável solidário pelo pagamento do IPVA, nos seguintes termos

“Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

Art. 11. São contribuintes do imposto as pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Estado do Pará, proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes.

§ 1º Incluem-se no conceito de proprietário:

I - o locador, nos contratos de locação;

II - o arrendador, nos contratos de arrendamento mercantil;

III - o credor fiduciário, nos contratos de alienação fiduciária em garantia.

§ 2º O disposto no inciso III do § 1º deste artigo se aplica inclusive ao exercício em que se deu a retomada do veículo sem a comprovação do recolhimento do imposto.”

“Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores ou quando não comunicar a transferência, salvo se arrematado em leilão judicial ou realizado por órgão executivo de trânsito, hipótese em que o sujeito passivo continuará a ser o anterior proprietário do veículo pelo saldo remanescente, se houver; (Redação do inciso dada pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

II -
o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

III - o servidor que autorizar ou efetuar o registro e licenciamento, inscrição, matrícula, inspeção, vistoria ou transferência de veículo de qualquer espécie sem a prova do pagamento ou do reconhecimento da isenção ou não-incidência do imposto;

IV - terceiros que concorrerem com atos ou omissões para o não-pagamento do imposto.

V - o devedor fiduciante, pelos exercícios em que manteve a posse direta do veículo, com credor fiduciário; (Inciso acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

VI - o arrendatário, no caso de arrendamento mercantil "leasing", com o proprietário arrendador do veículo; (Inciso acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

VII - o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente; (Inciso acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

VIII - o locatário, nos contratos de locação, com o locador. (Inciso acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem.”

No mesmo sentido, o disposto no art. 1.361 do CPC, corrobora tal assertiva,
in verbis:

“Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§1º.
Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.

§2º.
Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa.

§3º. A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária.”

Daí porque, entendo que tem legitimidade para requerer o pedido realizado na inicial, nos seguintes termos:

“...decretação do cancelamento do registro do veículo e anulação de infrações de trânsito em favor da Requerente BV Financeira e do verdadeiro Sr. EDVAM DAMASCENO FERNANDES, após a data de 24 de Fevereiro de 2017, a fim de que seja confirmada a medida de urgência, reconhecendo-se o direito à dispensa do pagamento de débitos decorrentes do veículo MERCEDES BENZ C 180 KOMPRESSOR.CLASSIC SPECIAL 1.6 4P (GG) BASICO, ano/modelo 2010/2011, placas NST 5748, cor CINZA, chassis WDDGF4FW4BA18080 de 24 de Fevereiro de 2017 em diante, em virtude da ocorrência de fraude e perda da propriedades.”

No entanto, também verifico que o autor da ação não pleiteou na inicial a nulidade da contratação em questão, que supostamente seria fraudulenta, mas tão somente o cancelamento do registro do veículo e a anulação do tributo IPVA e infrações de trânsito, sendo que, neste particular, não assiste razão ao apelante, face a ausência de pedido neste particular em relação a matéria prejudicial consubstanciada na necessidade de anulação do contrato

Isto porque, não há nos autos aprova hábil a demonstrar a fraude alegada que sequer foi objeto de apuração nos autos, por não estar contida no pedido na inicial.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento para afastar a existência de ilegitimidade ativa ad causam da apelante, mas verificando que não há pedido de nulidade da contratação supostamente fraudulenta, manter a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de nulidade do contrato ou demonstração da fraude alegada, consoante os fundamentos expostos.

É com Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025